Tribunal: STF
Processo: ARE 1604521
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. REFERÊNCIA O SUBSÍDIO DE MINISTRO DE ESTADO. RE N. 606.358/SP. TEMA 257. RE N. 609.381/GO. TEMA 480. RECURSO PROVIDO. 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0023390-14.2003.4.01.3400, aplicou o subsídio dos Ministros do STF para limitação do teto em todo o período do cálculo, conforme requerem os Exequentes. 
2. No julgamento do RE n.609.381/GO e do RE n. 606.358/SP, ambos submetidos ao rito da repercussão geral (temas 480 e 257), firmou-se o entendimento de que o teto remuneratório constitucional passou a ter eficácia imediata com a vigência da EC nº 41/2003, de forma a abranger todas as vantagens remuneratórias, incluídas aquelas percebidas e incorporadas de acordo com o regime anterior à sua vigência, sem que tal importe em violação da garantia da irredutibilidade de rendimentos. Assim, a Suprema Corte, com fundamento no art.8º da EC41/2003, na sessão Administrativa de 05/02/2004, fixou o valor do subsídio de seus Ministros em R$19.115,19 (dezenove mil e cento e quinze reais e dezenove centavos), retroativamente a janeiro/2004. 
3. Assim, a partir do mês de janeiro de 2004, a remuneração mensal dos servidores públicos federais, incluídas as vantagens de caráter pessoal, de qualquer natureza, não poderá exceder o valor do subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal, fixado em R$ 19.115,19 (dezenove mil, cento e quinze reais e dezenove centavos). 
4. Nesse ponto, cumpre observar que até a EC 41/03, publicada aos 31.12.03, vigorou o sistema original da CF, que impunha o abate-teto observando, como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, no presente caso, os agravados, Procuradores da Fazenda Nacional, estavam vinculados à remuneração do Ministro de Estado. 
5. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar que, no período compreendido entre 07/2002 a 02/2004, o abate de teto seja feito com base na remuneração de Ministro de Estado.”

Sustenta a recorrente, em síntese, que o STF teria conferido eficácia retroativa à EC 41/2003 para submeter também as vantagens pessoais percebidas antes de 2004 ao teto constitucional correspondente ao subsídio dos Ministros do STF. 
Assim, afirma que o Tribunal a quo teria indevidamente afastado a incidência desse teto sobre a integralidade do período executado, substituindo-o pelo antigo abate-teto administrativo.
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
Reexaminados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, a recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:

“A presente questão constitucional transcende os limites do caso individual, demandando pronunciamento desta Suprema Corte para uniformização da jurisprudência nacional sobre tema fundamental para a organização do serviço público brasileiro. O acórdão recorrido, ao validar exigência manifestamente desproporcional e discriminatória, contrariou frontalmente a jurisprudência consolidada desta Corte, especialmente o precedente vinculante estabelecido no RE nº 1.085.048/PB, e violou princípios constitucionais basilares que regem o acesso aos cargos públicos. 
A declaração de inconstitucionalidade da exigência de experiência prévia para cargos de baixa complexidade técnica representa medida de justiça social, na medida em que remove barreira artificial ao acesso ao serviço público, permitindo que jovens, pessoas em início de carreira e aqueles em busca de recolocação profissional possam concorrer em condições isonômicas, tendo suas competências avaliadas exclusivamente através dos critérios objetivos do concurso público.”

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Registre-se, por fim, que a matéria discutida no presente caso não se confunde com aquela tratada no RE 606.358/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, paradigma do Tema nº 257 da Repercussão Geral. 
Isso porque, naquele julgamento, a controvérsia limitou-se à inclusão, ou não, das vantagens pessoais no cálculo do teto remuneratório após a EC nº 41/2003. No presente caso, diversamente, discute-se a possibilidade de aplicação do novo teto instituído pela referida emenda a período anterior à sua promulgação.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  
Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente